Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-58.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR GASTOS COM SEGURANÇA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. ATOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DO DIREITO À POSSE. FIXAÇÃO DE MULTA PARA COIBIR ATOS TURBAÇÃO. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Verificado que o apelado, declarado como legítimo possuidor do bem, contratou segurança privada para proteger seu imóvel, é inviável a condenação em restituição de valores gastos com o serviço, haja vista que se trata de exercício das faculdades inerente ao direito à posse, previsto no §1o, do art. 1.221 do CC. 1.1. Diferente é o caso de indenização por danos causados no bem objeto da tutela à posse, previsto no art. 556 do CPC.
2. A fixação da multa para o caso de reiteração de turbação, no momento, revela desnecessária, ante à falta de demonstração específica que justifique a imposição da penalidade, nada impedindo que o faça, em caso de ocorrência, no momento oportuno.
3. Não se vislumbra, no caso, a ocorrência de litigância de má-fé, aventada com base no art. 80, inc. II e VI do CPC, porquanto não demostrado o uso de artifício visando a alteração da verdade dos fatos, ou a propositura de demanda manifestamente infundada.
4. Inviável, a fixação dos honorários da sucumbência, tendo por base o valor do proveito econômico do imóvel, porquanto, não sendo aferível, em ações possessórias, que tem caráter mandamental, o proveito econômico imediato, tal verba deve incidir sobre o valor da causa, que corresponde ao valor venal do imóvel.
5. Recurso conhecido e desprovido.